Tribunal: TJSP
Processo: 1004563-52.2017.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Reivindicação
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
DOAÇÃO. SIMULAÇÃO. CARACTERIZAÇÃO. CONTRATO SOCIAL CELEBRADO ENTRE COAUTOR E CORRÉU PARA CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESARIAL. TRANSFERÊNCIA DO IMÓVEL QUE TUDO INDICA TENHA SIDO PARA INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL. DOAÇÃO POSTERIOR À FILHA. NULIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Doação. Simulação. Caraterização. Nulidade decretada.
Contrato social firmado entre coautor e corréu para fins de

Ementa:
DOAÇÃO. SIMULAÇÃO. CARACTERIZAÇÃO. CONTRATO SOCIAL CELEBRADO ENTRE COAUTOR E CORRÉU PARA CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESARIAL. TRANSFERÊNCIA DO IMÓVEL QUE TUDO INDICA TENHA SIDO PARA INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL. DOAÇÃO POSTERIOR À FILHA. NULIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Doação. Simulação. Caraterização. Nulidade decretada.
Contrato social firmado entre coautor e corréu para fins de constituição de sociedade empresarial. Transferência do imóvel litigioso pelo corréu que tudo indica tenha sido para integralização do capital social. Obrigação assumida no contrato. Dação em pagamento. Contrato válido e eficaz. Consta dos autos que a sociedade de fato foi desenvolvida por certo tempo. Caberá às partes resolverem a pendenga empresarial em sede própria, mas a doação é efetivamente simulada.
Reintegração de posse que decorre do domínio que os autores não detém. Registro de escritura de venda e compra. Escritura também inválida pela simulação. Não houve venda e compra entre as partes. Pedido parcialmente procedente.
Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000883486
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004563-52.2017.8.26.0704, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes ROBINSON
ALEXANDRE MARTINS e MARCIA FERNANDES DE SOUZA MARTINS, são
apelados RICARDO RIBAS MARQUES ( REPRESENTANDO MENOR ) e SOPHIA
AMARAL MARQUES (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)).
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento parcial ao recurso, nos termos
que constarão do acórdão. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOÃO
CARLOS SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E JAIR DE SOUZA.
São Paulo, 27 de outubro de 2020
J.B. PAULA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004563-52.2017.8.26.0704 - São Paulo - VOTO N o 16097 FB - 2/7
Apelação no 1004563-52.2017.8.26.0704
Comarca: São Paulo (3a Vara Cível do Foro Regional do Butantã)
Apelantes: Robinson Alexandre Martins e outra
Apelado: Ricardo Ribas Marques
Voto no 16.097
DOAÇÃO. SIMULAÇÃO. CARACTERIZAÇÃO. CONTRATO
SOCIAL CELEBRADO ENTRE COAUTOR E CORRÉU PARA
CONSTITUIÇÃO
DE
SOCIEDADE
EMPRESARIAL.
TRANSFERÊNCIA DO IMÓVEL QUE TUDO INDICA TENHA
SIDO PARA INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL.
DOAÇÃO POSTERIOR À FILHA. NULIDADE. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
Doação. Simulação. Caraterização. Nulidade decretada.
Contrato social firmado entre coautor e corréu para fins de
constituição de sociedade empresarial. Transferência do imóvel
litigioso pelo corréu que tudo indica tenha sido para integralização
do capital social. Obrigação assumida no contrato. Dação em
pagamento. Contrato válido e eficaz. Consta dos autos que a
sociedade de fato foi desenvolvida por certo tempo. Caberá às
partes resolverem a pendenga empresarial em sede própria, mas a
doação é efetivamente simulada.
Reintegração de posse que decorre do domínio que os autores não
detém. Registro de escritura de venda e compra. Escritura também
inválida pela simulação. Não houve venda e compra entre as
partes. Pedido parcialmente procedente.
Recurso parcialmente provido.
Os autores recorreram da sentença de fls. 142/143, de
relatório adotado, que julgou improcedente o pedido inicial. Alegaram, em
síntese, que o coapelado não pleiteou a rescisão do contrato social; que o
sócio beneficiou-se de sua situação; que não há falar em exceção de contrato
não cumprido; que houve ato ilícito; e que deve ser reformada a sentença para
anular a doação e seu registro.
Os réus apresentaram contrarrazões.
A Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo não
provimento do recurso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004563-52.2017.8.26.0704 - São Paulo - VOTO N o 16097 FB - 3/7
Oposição ao julgamento virtual (fl. 246).
É o relatório.
Alegaram os autores, na inicial, que adquiriram do corréu
determinado apartamento, mas que não puderam registrar a escritura pública
perante a matrícula imobiliária porquanto nela constou doação do bem, pelo
proprietário, à filha (fls. 19/26). Sustentando que o corréu não poderia ter
celebrado a doação diante da venda e compra com eles firmada
antecedentemente, pediram a declaração de nulidade da doação pelo vício da
simulação, de seu respectivo registro matricular, e a reintegração de posse.
Entretanto, os réus, em defesa, alegaram que o imóvel foi
transferido para fins de aquisição de cotas de sociedade empresarial a ser
constituída com o coautor, tratando-se, assim, de dação em pagamento.
Afirmaram que a sociedade não se viabilizou por culpa do referido
contratante, de modo que, desfeito o negócio, não havia óbice à doação que
foi celebrada entre pai e filha.
Com efeito, de acordo com o instrumento de fls. 90/92,
de 30 de janeiro de 2017, o coautor Robinson Alexandre Martins e o corréu
Ricardo Ribas Marques firmaram contrato de sociedade do qual constou, na
cláusula quarta, que “Foi dado ao sócio, Sr. Robinson Alexandre Martins,
como pagamento de 50% da sociedade, um imóvel no valor de R$
250.000,00 (Duzentos e cinquenta mil reais), no endereço: (1 Apto situado
na rua: Bartolomeu Bom, 300 Apto 63 Bloco G Butantã São Paulo).
A sociedade em comum acordo e verbalmente consolidada, iniciou suas
atividades em 01 de agosto de 2015, entre contrato de constituição no órgão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004563-52.2017.8.26.0704 - São Paulo - VOTO N o 16097 FB - 4/7
competente, sendo por prazo indeterminado”.
Abstraída a discussão que se possa eventualmente
levantar sobre suposta irregularidade na transferência do imóvel ao que
parece, deveria ter sido direcionado à sociedade para integralização do capital
social - fato é que não houve divergência sobre o negócio envolvendo a
transferência imobiliária discutida: efetivamente constituída sociedade
empresarial, entre coautor e corréu, e essa sociedade funcionamento por
determinado período de tempo.
Infere-se dos autos tal conclusão.
Os réus alegaram em defesa que “o Autor não cumpriu o
determinado contratualmente” e elencaram fatos que decorrem do
funcionamento da empresa: “Em que pese os dois fossem administradores,
Robinson não permitia que o Réu tivesse acesso aos dados bancários da
empresa; (...) Robinson interrompeu o pagamento do pro labore do Réu - em
que pese este trabalhasse diariamente para a empresa; Robinson jamais
manifestou interesse em aumentar o capital social, conforme deliberado no
ato constitutivo da sociedade; Robinson jamais integralizou a sua quota do
capital social; e Buscava atuar em feiras e eventos de livros sem o
conhecimento do Réu, para não reverter para a sociedade eventuais lucros”
(fls. 81).
E os autores também afirmaram em réplica que “A
sociedade de fato perdurou por vários meses, sendo certo que o requerido
Ricardo fez retiradas mensais superiores a R$ 10.000,00 (dez mil reais), até
que, após a perda da affectio societatis, os sócios dissolveram a sociedade
em questão” (fls. 99).
É seguro concluir que houve a constituição e o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004563-52.2017.8.26.0704 - São Paulo - VOTO N o 16097 FB - 5/7
desenvolvimento de sociedade empresarial de fato entre coautor e corréu, a
qual perdurou por certo período de tempo enquanto tudo indica tenha se
dissolvida por divergências entre os sócios (quebra da affectio societatis).
O artigo 981 do Código Civil, não exige o registro do
contrato social para a configuração da sociedade empresarial: Celebram
contrato de sociedade as pessoas que reciprocamente se obrigam a
contribuir, com bens ou serviços, para o exercício de atividade
econômica e a partilha, entre si, dos resultados.
Para esclarecer, convêm os ensinamentos de Sérgio
Campinho: “a sociedade obtém a condição de empresária a partir da
exploração efetiva e de forma profissional de atividade econômica
organizada para a produção ou circulação de bens ou serviços. É o
exercício da atividade e não o registro do seu contrato social que lhe
confere a qualidade, visto ser o registro declaratório e não constitutivo
da condição de empresário” (“Curso de Direito Comercial - Direito de
Empresa”, Editora Saraiva, 14a edição, 2016, p. 83 grifo nosso).
E também de Fabio Ulhoa Coelho sobre a sociedade
empresarial de fato: “A sociedade sem registro é chamada, na doutrina, de
sociedade irregular ou 'de fato' (...) No Código Civil, a sociedade
empresária irregular ou 'de fato' é disciplinada sob a designação de
sociedade em comum. Não se trata de um novo tipo societário, mas de
uma situação em que a sociedade empresária ou simples pode
eventualmente se encontrar: a de irregularidade caracterizada pela
exploração de negócios sem o prévio registro exigido na lei” (“Manual de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004563-52.2017.8.26.0704 - São Paulo - VOTO N o 16097 FB - 6/7
Direito Comercial Direito de Empresa”, Ed. Saraiva, 24a edição, 2012, p.
156/7).
Por conta disso, cabia ao corréu dissidente buscar em
Juízo o desfazimento da sociedade à luz do contrato social firmado com o
coautor, eventualmente dissolvendo a sociedade de fato com apuração de
seus haveres como sócio retirante, nos mesmos moldes de uma sociedade
empresarial regular - veja-se que o corréu promoveu demanda buscando
discutir a validade do negócio jurídico firmado com o coautor, mas por sua
inércia o processo foi extinto, sem resolução de mérito (n.
1008868-79.2017.8.26.0704).
O que não podia o corréu era ignorar o contrato social
válido e eficaz celebrado com o coautor, no qual assumiu obrigações,
sobretudo a de transferir o imóvel que, como dito, tudo indica tenha assim
procedido para fins de integralização de capital social do empreendimento em
comum. Portanto, não podia o corréu doar o apartamento para sua filha, em
evidente pretensão de impedir a transferência da propriedade decorrente da
obrigação assumida no contrato social.
A doação, assim, está evidentemente eivada do vício da
simulação e deve ser declarada nula, mas apenas nesse ponto procede o
pedido dos autores.
A pretensão de obter a posse do bem decorre do
reconhecimento de serem donos do imóvel, qualidade que não detém e não
poderão deter pela escritura de venda e compra de fls. 15/18 que também é
nula por caracterizar a simulação. Como visto, não houve a venda e compra
do apartamento descrita no instrumento, mas dação em pagamento decorrente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004563-52.2017.8.26.0704 - São Paulo - VOTO N o 16097 FB - 7/7
do contrato social atrás referido.
Logo, o pedido inicial deve ser acolhido em parte para
declarar a nulidade da doação impugnada pelos autores e seu respectivo
registro. De resto, caberá às partes, em via apropriada, resolver a pendenga
que perdura em relação ao contrato social, à sociedade de fato que existiu e a
propriedade do imóvel litigioso.
Pelo exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso, nos termos explicitados, reconhecendo a sucumbência recíproca,
devendo cada parte arcar com metade das custas e das despesas processuais,
bem como com a verba honorária advocatícia da parte contrária, fixada em
R$ 2.000,00 para os patronos dos réus e R$ 2.500,00 para os patronos dos
autores, aqui considerando o disposto no art. 85, §11, do atual Código de
Processo Civil.
J. B. PAULA LIMA
RELATOR